Tribunal: TJMT
Processo: 1006430-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1006430-02.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA, endereçado ao Presidente do TJMT, após a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n.o 1009907-32.2019.8.11.0002 ser-lhe redistribuída por decisão do JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Narra a Suscitante que o feito foi distribuído ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual concedeu a liminar e determinou a reintegração de posse do veículo em favor do Requerente; a parte Requerida foi citada e apresentou contestação com reconvenção em ID 24296343, ocasião em que informou a existência de medidas protetivas em tramite neste juízo, envolvendo as partes. O juízo da 4a Vara Cível declinou da competente e determinou a redistribuição a este Juízo em razão da existência de medidas protetivas, bem como, suspendeu os efeitos da liminar outrora deferida, conforme se vê da decisão contida em ID 24590371. Redistribuído o feito a este juízo, foi determinado o cumprimento da liminar que concedeu a posse do veículo em favor do Requerente (ID 25419234), cuja decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento número 1016756-26.2019.8.11.0000 (ID 29079274); entende ser incompetente haja vista que a discussão se trata de posse de bem, o que é excluído da competência por disposição da lei 13.894/2019 que no artigo 14 - A exclui pretensões relacionadas a partilha de bens.
Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 953 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.
A decisão do juízo suscitado JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE constou que “analisando detidamente os autos e em consulta ao sistema PJE, verifica-se que realmente tramita incidente de medida protetiva de urgência perante a 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT (processo no. 1032578-29.2019.8.11.0041), envolvendo as mesmas partes deste feito. Assim sendo, a presente demanda deve ser remetida àquele Juízo, que detém de competência absoluta para analisar a questão aqui vindicada (...)Posto isso, suspendo os efeitos da decisão liminar concedida anteriormente, devendo a Secretaria Solicitar a devolução do mandado independentemente de cumprimento, até ulterior deliberação e, DECLINO de minha competência para processar e julgar a presente demanda e determino o encaminhamento dos autos a 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, nos termos da fundamentação supra, diante da conexão destes autos com os pedidos formulados na medida protetiva (processo no. 1032578-29.2019.8.11.0041)”.
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 202, §2.o, do RITJMT, a competência para conhecer, processar julgar o conflito é das Câmaras Reunidas deste Sodalício, mediante distribuição a um relator.
O art. 66, II, parágrafo único, do NCPC estabelece que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, devendo o juiz que não acolher a competência declinada suscitar o conflito, desde que não a atribua a outro juízo.
Não basta a mera declaração de incompetência, sendo necessário ainda que exista recíproca atribuição de competência. E é isso que se vê a teor da decisão.
Ademais, foi observada a formalidade do art. 953, I, parágrafo único, do CPC.
A suspensão do feito é decorrência natural do conflito negativo de competência, o que não exime o relator de designar um dos juízes em conflito para conhecer e resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, com fundamento no art. 955 do NCPC c/c art. 205 do RITJMT.
Assim, deve a competência ser apurada, pelo que designo o JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na referida ação.
Nos termos do art. 954, parágrafo único do CPC c/c art. 204 do RITJMT, solicitem-se informações ao suscitado, fixando o prazo de 20 dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e, na forma no art. 956 do NCPC c/c art. 206 do RITJMT, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça o necessário.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora